Tribunal: TJSP
Processo: 2130753-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando compelir a ré à imediata renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora, com as restrições D, E e F – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando compelir a ré à imediata renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora, com as restrições D, E e F – Ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão mantida – Recurso desprovido.